Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS NO CONTEXTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRODUÇÃO DE PROVAS QUE PODEM INFLUENCIAR O DESLINDE DA CAUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DESCABIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Decisão que defere a produção de provas, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é suscetível de agravo de instrumento à luz da interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, tendo em vista que a discussão da matéria em sede de apelação, depois da produção das provas que se procura evitar, não terá utilidade nem efetividade.
II. O juiz não pode ser obrigado ao julgamento antecipado do mérito quando reputa cabível e adequada, para a formação do seu convencimento, a produção de provas documental e testemunhal para elucidar a posse do imóvel litigioso, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Avulta a admissibilidade do agravo de instrumento quando a produção das provas é deferida no contexto da inversão do ônus probatório, presente o disposto no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
IV. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova hábil à sua elucidação.
V. Se as alegações de simulação e de ausência de posse podem, uma vez comprovadas, influenciar no julgamento dos embargos de terceiro, o julgamento antecipado do mérito violaria os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
VI. A produção de prova que se revela potencialmente apta a dirimir a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afetaria a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.